Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735991-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EZEQUIEL NUNES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em cumprimento de sentença (processo no 0001065-48.2006.8.07.0002) proposto pelo agravante em desfavor de EZEQUIEL NUNES XAVIER, indeferiu a reiteração de pesquisa no RENAJUD (ID 105183108, origem). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 105983785, origem). Nas razões recursais (ID 30598420), o agravante alega estar equivocada a decisão do Juízo a quo, pois o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual com vistas a dar maior efetividade à execução, nos termos do seu art. 797. Afirma não haver que se falar na impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Segundo o recorrente, para que o credor obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário, pois sem a atuação do Estado-Juiz não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial do agravado. Defende a necessidade de observância de princípios como os da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que seu pleito encontra amparo nos artigos 772, III, e 773, parágrafo único, ambos do CPC. Ressalta que a última pesquisa ao RENAJUD foi realizada em 3/9/2014, tendo transcorrido um lapso temporal de mais de sete anos, o que evidencia a necessidade de realização de nova pesquisa. Aduz, por fim, que o imperativo da razoabilidade justifica o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo comprovado (ID 30598423). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário pode ser renovada após o transcurso de tempo razoável. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente 1 (um) ano, devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome dos executados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212633, 07142376520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifo nosso) In casu, como a última consulta ao RENAJUD foi realizada em setembro de 2014 (ID 56850693, origem) – há mais de sete anos, portanto –verifico haver plausibilidade no direito invocado. Da mesma forma, também está configurada a urgência, tendo em vista estar em curso a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o do CPC). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa almejada. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator